Tribunal: TJPA
Processo: 0221249-70.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0221249-70.2016.8.14.0301

APELANTE: VALE S.A.

REPRESENTANTE: VALE S.A.

APELADO: ALISSON RUI SILVA DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. HÉRNIA DE DISCO CERVICAL COM COMPRESSÃO MEDULAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Vale S.A. contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de tutela antecipada e danos morais, ajuizada por Alisson Rui Silva de Sousa, condenou a apelante a autorizar procedimento cirúrgico e a pagar indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, devido à demora na liberação do tratamento de saúde requerido em caráter de urgência para tratar hérnia de disco cervical com compressão medular. A parte apelante sustenta ausência de recusa na autorização do procedimento e impugna a condenação por danos morais, além de requerer a redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve interesse de agir por parte do apelado em razão da alegada autorização do procedimento cirúrgico pela apelante; (ii) estabelecer se a demora na liberação do material necessário para a realização da cirurgia configura dano moral; (iii) determinar se os honorários advocatícios devem ser reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de interesse de agir do apelado se confirma, pois, apesar da autorização do procedimento em 23/03/2016, o material cirúrgico necessário somente foi liberado em 03/05/2016, evidenciando mora na prestação de serviço por parte da apelante.

A demora injustificada na liberação do material cirúrgico prescrito por médico especialista, essencial para a saúde e vida do apelado, ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1680415/CE).

O valor arbitrado para os danos morais, de R$ 5.000,00, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração a capacidade econômica das partes e a função pedagógica da condenação.

A fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação é mantida, pois está em conformidade com a complexidade da causa e a atuação dos advogados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A demora injustificada na prestação de serviços de saúde por parte de operadora de plano de saúde, quando acarreta risco à saúde do beneficiário, configura dano moral.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta a função pedagógica da condenação.

A fixação de honorários advocatícios em percentual compatível com a complexidade da causa é legítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CC, art. 186; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.100.866/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.11.2017; STJ, AgInt no REsp 1680415/CE, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 31.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sessão ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Vale S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, no bojo de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de tutela antecipada e danos morais, ajuizada por Alisson Rui Silva de Sousa, ora apelado.

A ação originária foi movida pelo apelado, beneficiário de plano de saúde oferecido pela
Vale S.A.
, pleiteando a realização de procedimento cirúrgico de urgência, necessário devido à sua condição de saúde, diagnosticada como hérnia de disco cervical com compressão medular e mielomalácia, quadro esse progressivo, causando-lhe perda de equilíbrio e risco de agravamento neurológico. A cirurgia foi solicitada em 14 de março de 2016, sem a devida autorização por parte da apelante até o ajuizamento da ação

(0221249-70.2016.8.14.03...)

(0221249-70.2016.8.14.03...).

O juízo de primeiro grau concedeu tutela de urgência e, ao final, julgou parcialmente procedente o pedido do autor, condenando a apelante a autorizar o procedimento cirúrgico requerido e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, devido à demora na autorização do tratamento, que configurou negativa tácita de cobertura. A sentença reconheceu a ocorrência de danos morais em função da recusa e do sofrimento causado ao autor durante o período em que aguardava a liberação da cirurgia
(0221249-70.2016.8.14.03...)

(0221249-70.2016.8.14.03...).

Inconformada, a
Vale S.A.
interpôs o presente recurso de apelação.

Preliminarmente, a apelante sustenta a ausência de interesse de agir do apelado, alegando que o procedimento cirúrgico já estava autorizado desde 23 de março de 2016, conforme documentos juntados aos autos, não havendo recusa por parte da empresa.

No mérito, a apelante refuta a condenação por danos morais, defendendo a inexistência de responsabilidade civil e alegando culpa exclusiva do apelado pela demora na realização do procedimento. Além disso, pleiteia a redução dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, argumentando que o percentual arbitrado é excessivo em relação à baixa complexidade da causa
(0221249-70.2016.8.14.03...)
(0221249-70.2016.8.14.03).

Em sede de contrarrazões (id nº 5776365) a parte apelada elucida que o apelante somente liberou o material para realizar a cirurgia aproximadamente 50 dias após a autorização do procedimento cirúrgico.

Esclarece ainda que a cirurgia foi autorizada desde 23/03/16 enquanto o material foi liberado somente no dia 03/05/16.

Acrescenta ainda que o procedimento foi respaldado pela indicação médica, cujo objetivo era preservar a vida e saúde da apelada, bem jurídico constitucionalmente protegido, preponderando a proteção constitucional sobre qualquer outra norma que viesse a restringí-lo.

Pugna para que a apelação seja desprovida, mantendo-se a sentença.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

MÉRITO

Cinge-se a questão principal devolvida à análise desta instância recursal à possibilidade de existência de dano moral devido à falha na prestação do serviço médico com relação ao fornecimento e autorização hábeis ao tratamento de o hiperreflexia em membros inferiores, Babinsk positivo, perda do equilíbrio para marcha com piora progressiva no quadro com nurik grau 3 que precisa de auxílio para deambulação.

Compulsando os autos, verifica-se que restou incontroverso o estado de saúde do paciente, conforme laudo médico vinculado ao ID nº 5776280.

Nesse desiderato, impende sopesar que a matéria posta em debate, restou assentado no âmbito da jurisprudência do STJ no sentido de que "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, e que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário" (STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp 1.100.866/CE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. em 21/11/2017).

Ressalte-se diante do quadro de risco à saúde do paciente, descrito no laudo médico, inolvidável o cenário de fragilidade que estava imerso Alisson Rui Silva de Sousa, motivo pelo qual, a demora na viabilização dos procedimentos cirúrgicos, insere-se na cadeia de acontecimentos como uma concausa do evento danoso.

No mesmo vértice,

há que se ponderar que
a
expectativa do contratante é a de ter plena assistência à sua saúde quando dela precisar (natureza obrigacional do contrato), principalmente quando se está diante do risco de agravamento de um quadro clínico, como é o caso dos autos.

Nos termos dispostos na Constituição Federal que, precisamente no art. 196 assim prevê:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem pode se perceber, prepondera, em todo o caso, a garantia do direito fundamental à vida e saúde, aspectos relacionados ao mínimo existencial da garantia da dignidade da pessoa humana.

Nessa senda, diante do risco de gravidade da doença apresentada pela parte apelada e eventual comprometimento da sua qualidade de vida, denota-se que
os bens jurídicos envolvidos - interesse econômico da apelante HAPVIDA e a manutenção da saúde e da vida da parte recorrida, deve prevalecer o segundo.

Em derradeiro, necessário sopesar que
a saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental, manifestando o legislador constituinte preocupação em assegurar a todos uma existência digna, consoante os ditames da justiça social, garantia que ressai evidente da interpretação conjunta dos artigos 170 e 193, 196, 197 e 199 da CF.

Do Dano moral

Relativamente ao dano moral, é inegável que
a demora injustificada da operadora na efetiva prestação da assistência médica dentro das necessidades do paciente
, ultrapassou o mero inadimplemento
contratual, eis que
ipso facto
expôs a risco o pleno restabelecimento de sua saúde.

Em hipótese análoga, durante o julgamento do
AgInt no REsp 1680415/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 11/09/2020,
o STJ assentou o seguinte posicionamento jurídico:

“2.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a recusa indevida/injustificada pela operadora de plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico-assistencial, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Aplicação da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1680415/CE, Rel.
Ministro MARCO BUZZI
, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 11/09/2020)”

Como bem pode se perceber as balizas para a configuração e mensuração do dano moral em caso de discordância do plano de saúde com a prestação de serviço de modo a atender à necessidade estão assentadas na angústia, tristeza, dor
, frustração, enfim, sentimentos que agravam a situação psicológica no espírito do usuário, já fragilizado pelo estado de saúde.

Nesse sentido, como é cediço, na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral, tendo em conta ainda que não vai enriquecer o lesado e, por outro lado, que seja suportável pelo Plano de saúde, para assim, cumprir, a sua finalidade pedagógica, em evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Sob o prisma evidenciado no parágrafo anterior, tem-se que
o
quantum
indenizatório,
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se encontra dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO e NEGO-LHE
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/09/2024